Tribunal: STF
Processo: HC 53078
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-18
Data de publicação: 1975-03-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. JULGAMENTO DE RECURSO CRIMINAL, NA SEGUNDA INSTÂNCIA,
OMITIDO, NA PUBLICAÇÃO DA PAUTA, O NOME DO ADVOGADO DO PACIENTE.
NULIDADE DO JULGAMENTO, COM REFERENCIA AO PACIENTE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 431.- DEFERIMENTO DO HABEAS CORPUS.